Tribunal: TJSP
Processo: 2349898-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Insurgência dos autores em face da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, - para que seja expedida Certidão Negativa de Débitos Condominiais -, condicionada à prestação de caução em dinheiro, correspondente ao valor atualizado do suposto débito (R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Insurgência dos autores em face da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, - para que seja expedida Certidão Negativa de Débitos Condominiais -, condicionada à prestação de caução em dinheiro, correspondente ao valor atualizado do suposto débito (R$ 331.175,68), mediante depósito em conta judicial. Agravantes que pretendem seja afastada a exigência de caução. Irresignação impróspera. O artigo 300, § 1o, do Código de Processo Civil, expressamente prevê a possibilidade de exigência de caução para deferimento da tutela pretendida pela parte., para fins de ressarcimento dos danos que a outra parte possa vir a sofrer. Dispositivo de lei acima referido que dispõe que a caução poderá ser dispensada "se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la", o que não restou minimamente demonstrado no caso sub examine. Conforme bem consignado pelo magistrado singular, "em atenção à seriedade e ao alto valor do débito que pende sobre a unidade (R$ 331.175,68, conforme fl. 238), e visando a manutenção do equilíbrio e da proporcionalidade da medida, impõe-se a determinação do recolhimento de caução idônea". Pedido subsidiário de possibilidade de substituição da caução em dinheiro por caução real sequer deduzido na origem, de modo que enfrentá-lo nos autos do corrente agravo instrumental, importaria flagrante e indevida supressão de grau de jurisdição. Decisão que não comporta reforma. Recurso não provido.